Tribunal: STF
Processo: HC 260198
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 997.562/GO.



    Ao final, busca-se:



    1. Liminarmente, suspender o processo de Execução Penal em desfavor do Paciente.



    2. Subsidiariamente, invocando os suplementos jurídicos de Vossas Excelências, requer a concessão de medida liminar para afastar a condenação pelo delito previsto no artigo 311 do CP.



    3. No mérito, que seja conformado a medida liminar, e julgada procedente a presente revisão criminal para absolver o requerente do do delito descrito no artigo 311 do CP.



    4. Por fim, que as intimações e notificações sejam todas feitas em nome do advogado subscritor (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RICHARLISON ALMEIDA MARQUES, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (fl. 5).



    Na inicial, a Defesa informa que o paciente foi condenado às penas de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 157, § 2º, I e II, 180, caput, e 311, c/c art. 69, todos do Código Penal (fls. 8).



    Alega que houve atipicidade da conduta do paciente, pois foi condenado por conduzir veículo com sinal identificador adulterado, conduta que não era criminalizada à época dos fatos, conforme a redação do art. 311 do Código Penal dada pela Lei nº 9.426 /1996 (fls. 9-11).



    Sustenta que a sentença presume que o réu tenha adulterado o veículo, sem comprovação lícita dos elementos constitutivos da acusação, violando o princípio da presunção de inocência (fls. 10-11).



    No mérito, a Defesa requer a absolvição do paciente diante da atipicidade da conduta (fls. 11).



    Liminarmente, pleiteia a suspensão do processo de execução penal em desfavor do paciente e, subsidiariamente, a concessão de medida liminar para afastar a condenação pelo delito previsto no art. 311 do Código Penal (fls. 12-13).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que os autos não foram suficientemente instruídos, pois a parte não juntou aos autos a cópia de eventual acórdão proferido pelo Tribunal local no qual apreciada a questão ora trazida, estando, portanto, deficiente a instrução do feito.



    Não se pode nem mesmo averiguar se foi efetivamente inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há nestes autos a juntada de ato judicial exarado por Tribunal cuja eventual ilegalidade possa ser avaliada neste writ.



    A orientação firmada no âmbito desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ.



    [...]



    Por essa razão, firmou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento.



    No caso, a deficiência de instrução inviabiliza a análise da questão atinente ao mérito do habeas corpus.



    [...]



    Acrescente-se que o indeferimento da liminar na revisão criminal e a decisão monocrática acerca do juízo de admissibilidade de recurso (decisões juntadas às fls. 2-4 e 14-17) não possuem aptidão para inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça, seja por incidência da Súmula 691/STF, seja pela supressão de instância.



    Somente através da comprovação de manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria trazida a exame seria cabível o conhecimento do habeas corpus, o que não ocorreu no caso em análise.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 6 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator